Tribunal: TJDFT
Processo: 0725016-37.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0725016-37.2023.8.07.0001 APELANTE: VANESSA CARDOSO DE MELO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a oposição de novos Embargos de Declaração, com efeitos infringentes (Id. 65619699), intime-se a Embargada para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 19 de dezembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora